Tribunal: CARF
Processo: 10880.913536/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. RESSARCIMENTO. REVENDA DE PRODUTOS IMPORTADOS. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A lei permite somente garante o direito ao ressarcimento dos créditos básicos do IPI, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, em caso de o saldo credor de IPI ser decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos efetivada pelo próprio contribuinte.
Quanto aos estabelecimentos equiparados a industrial, nos termos do RIPI, que apenas revendam produtos importados, onde não acontece industrialização, apenas é permitida a utilização do saldo credor do IPI para dedução do saldo devedor do tributo.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. 

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913536/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.026 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI.
CRÉDITOS
BÁSICOS.
RESSARCIMENTO.
REVENDA
DE
PRODUTOS
IMPORTADOS.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
AUSÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A lei permite somente garante o direito ao ressarcimento dos créditos básicos do
IPI, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, em caso
de o saldo credor de IPI ser decorrente da aquisição de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na
industrialização de produtos efetivada pelo próprio contribuinte.
Quanto aos estabelecimentos equiparados a industrial, nos termos do RIPI, que
apenas revendam produtos importados, onde não acontece industrialização,
apenas é permitida a utilização do saldo credor do IPI para dedução do saldo
devedor do tributo.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. “

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes (Presidente Substituto), Ari Vendramini, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913536/2010-62
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913536/2010-62

Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Carlos Delson Santiago. Ausentes os Conselheiros
José Adão Vitorino de Morais, substituído pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e a
Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
Relatório
1.

Tratam os presentes autos de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, de
créditos básicos de IPI, com fundamento no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, e de DCOMP –
Declaração de Compensação para utilização dos mesmos créditos..

2.

A compensação restou não homologada diante da inexistência de crédito, por
Despacho Decisório Eletrônico , com base em procedimento fiscal realizado.
3.

O relatório constante do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO, aqui combatido,
revela que a Fiscalização apurou que o saldo credor resultou da importação de produtos
estrangeiros para revenda, informando também que a requerente ingressou com manifestação de
inconformidade onde alega, em síntese, que a empresa importadora que promove a saída de
produtos importados é contribuinte do IPI na qualidade de equiparada, portanto, conforme
julgados que cita, tendo direito ao aproveitamento do crédito do IPI e , por consequência, ao
ressarcimento de tais créditos, corrigidos monetariamente.
4.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, assim ementou sua decisão, ao apreciar as razões
apresentadas pela ora recorrente :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI. RESSARCIMENTO. ART. 11 DA LEI No 9.779/99. IMPORTAÇÃO E
POSTERIOR
REVENDA
DE
PRODUTOS
SUJEITOS
AO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA
DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
O art.11 da Lei no 9.779/99 exige como requisito essencial para o
ressarcimento do crédito do IPI a ocorrência do fato jurídico
“industrialização”, o que não ocorre quando o importador equiparado á
contribuinte do IPI adquire quando importador equiparado á contribuinte do
IPI adquire bens no exterior, para compor o seu ativo fixo, e posteriormente
os revende no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, repisando os argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, em síntese, informando que é empresa que se dedica ao comércio e locação de
equipamentos de informática, ainda prestando serviços de outsourcing de impressão e gestão de
documentos, conforme seus atos constitutivos, sendo que, para a consecução de tais atividades se
faz necessária a importação de produtos, que ora são destinados á revenda, ora á locação e ora á
prestação de serviços.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913536/2010-62

- informa que, diante das importações e suas respectivas revendas, efetuou o encontro de contas
entre créditos e débitos do IPI, apurando saldo credor, utilizando este saldo credor para declarar a
compensação de débitos por ela titularizados.

- defende que a legislação não exige que haja industrialização para utilização dos créditos, citando
decisões do CARF (Acórdãos no 3401-001771, 3401-000793, 3401-001.318, 3401-001320) que
admitem o aproveitamento de créditos por equiparados a industrial.

- por fim, defende a correção monetária do crédito a ser ressarcido, requerendo a reforma integral da
decisão de primeira instância, reconhecendo o crédito de IPI e homologando a compensação
declarada com a devida correção monetária pela Taxa SELIC.

6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos genéricos de tempestividade e
regularidade formal merecendo a sua admissibilidade, portanto dele conheço.
8.

Resume-se a lide objeto dos presentes autos em pretenso direito, defendido pela
recorrente, aos créditos básicos do IPI, previstos no artigo 11 da Lei no 9.779/1999, em função de
ser equiparada a industrial (por ser importadora) e, portanto, contribuinte do IPI por tal importação,
e, quando da revenda deste produto importado, também recolher o tributo.
9.

Há que se destacar que própria recorrente afirma em suas razões recursais que é
empresa que se dedica ao comércio e locação de equipamentos de informática, ainda prestando
serviços de outsourcing de impressão e gestão de documentos, conforme seus atos constitutivos,
sendo que, para a consecução de tais atividades se faz necessária a importação de produtos, que ora
são destinados á revenda, ora á locação e ora á prestação de serviços.
10.

A empresa importadora equipara-se a industrial, conforme Lei no 7.212/2010
(Regulamento do IPI) :
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I);

11.

Assim dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, resultante da conversão da Medida
Provisória no 1.788, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913536/2010-62

Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.

12.

Aqui já se destaca que não cabe outra interpretação que não a literal do texto legal,
pois que, diante da clareza expressa que o legislador impôs ao dispositivo, não há como estendê-la a
hipótese não previstas expressamente, mormente ao julgador administrativo, preso ao texto legal
por força do Princípio da Legalidade que rege o Direito Administrativo.

13.

O texto legal exige que o saldo credor do IPI seja decorrente da aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicado na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado á alíquota zero, portanto é requisito fundamental do texto legal que haja
industrialização, onde seja aplicada a matéria-prima, o produto intermediário ou o material de
embalagem.

14.

Neste diapasão, conclui-se que, mesmo sendo estabelecimento equiparado a
industrial, o art.11 da Lei no 9.779, de 1999 permite o ressarcimento apenas do saldo credor
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, o que não é o caso da interessada.
15.

Já a equiparação a industrial, perpetrada pelo texto legal que aprovou o Regulamento
do IPI, tem justificativa técnica, pois que equiparar estabelecimento a industrial por força de
dispositivo legal não vale se interpretar tal equiparação como sendo a que diga que o
estabelecimento efetivou industrialização, pois o conceito de industrialização está definido no artigo
4o do RIPI com as exclusões elencadas em seu artigo 5o.
16.

Uma discussão que ainda grassa pelas cortes superiores é o fato de a Lei no
9.779/1999 ter efeito interpretativo ou não.
17.

A Lei no 9.779, de 1999, não tem natureza declaratória, com eficácia ex tunc, ou seja,
não é puramente interpretativa. Com sua edição, houve uma inovação legislativa de teor material,
de natureza constitutiva (com eficácia ex nunc), uma alteração substancial do paradigma legal da
espécie tributária em comento. A modificação é atinente ao nascimento do próprio direito ao
crédito, e não, simplesmente á forma de reclamá-lo ou usufruí-lo.

18.

Em atenção à prerrogativa disposta no final do art. 11 transcrito, a RFB, então SRF,
publicou a IN SRF no 33, de 1999, posterioremten revogada pela IN RFB no 1.928/2020,
disciplinando a apuração e a utilização de créditos do IPI, na espécie. A Instrução Normativa SRF
no 33, de 1999, está sim, de conformação puramente procedimental, regulou a matéria nova inserida
no ordenamento jurídico pátrio, sob o influxo de todas as prerrogativas da Administração
Tributária.

19.

Com relação á normatização trazida pela RFB, sob o comando autorizativo do texto
legal, consubstanciada na Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, podemos afirmar que por
condicionar a fruição da faculdade nele prevista á observância de normas expedidas pela SRF, que
não existiam á época da publicação da Lei no 9.779, de 1999, o art. 11 não é auto-aplicável. Seu
disciplinamento foi feito pela IN SRF no 33, de 4 de março de 1999, que produziu efeitos a partir de
01/01/1999.

20.

Portanto, A IN acima referida é a norma que regulamenta e possibilita a utilização e
aproveitamento dos créditos, nos casos em que há excedente de créditos em relação aos débitos
apurados em conta gráfica, num mesmo período de apuração do imposto. Ou seja, apenas
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.026 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913536/2010-62

estabeleceu a foram e as condições em que tais créditos poderão ser aproveitados, tudo de
conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, instituidora de uma nova sistemática jurídico-
tributária, que possibilitou, a partir de sua edição, o ressarcimento do crédito básico do IPI.

21.

Citamos trechos do texto normativo que exije a industrialização para que sejam
aproveitados os créditos básicos nos termos da Lei no 9.779/1999, em seu artigo 11 :

Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário
(PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos
industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347
do RIP

Art. 3o Poderão ser calculados proporcionalmente, com base no valor das saídas dos
produtos fabricados pelo estabelecimento industrial nos três meses
imediatamente anteriores ao período de apuração a considerar, os créditos
decorrentes de entradas de MP, PI e ME, empregados indistintamente na
industrialização de produtos que gozem ou não do direito à manutenção e à
utilização do crédito.

Art. 4o O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei
No 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.

22.

Conclui-se que a recorrente não preenche os requisitos para fruição dos requisitos
constantes do artigo 11 da Lei no 9.779/1999.

23.

Portanto, o Acórdão recorrido deve ser preservado na sua íntegra.

Conclusão
24.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital